Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714543-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ROSANI FLORENCIO VIEIRA EMBARGADO: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL - PNR (MILITAR). MULTAS PELA PERMANÊNCIA EM IMÓVEL FUNCIONAL APÓS COMUNICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. CULPA DA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou os pedidos do Autor, ora Recorrente, improcedentes. Contrarrazões apresentadas. 2. O Recorrente aduz que teve que arcar com as multas em razão da ocupação irregular de PNR – imóvel residencial federal pela recorrida, mesmo com o divórcio, uma vez que ela recusou-se a desocupá-lo, embora recebesse pensão alimentícia dele. Requer, dessa maneira, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de ressarcimento pelas multas pagas e os danos morais suportados. 3. O imóvel funcional PNR era o imóvel ocupado pelo Recorrente e pela Recorrida quando ainda estavam casados, sendo que o Recorrente fazia jus ao uso do imóvel, por ser militar do Exército. Com a separação, em dezembro de 2018, o Recorrente saiu do imóvel, deixando a Recorrida. Em 29/11/2019 foi proferida a sentença do divórcio, ficando os filhos com o recorrente e a recorrida com direito à pensão, paga pelo Recorrente. Após o divórcio, houve notificações do Exército para desocupação do imóvel, em julho de 2020, tendo o Recorrente ajuizado ação de reintegração de posse, que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu o esbulho da ex-cônjuge e deferiu a expedição do mandado de desocupação do imóvel. Ocorre que mesmo assim, houve demora em sua saída, gerando diversas multas em favor do Exército. 4. A Portaria N.o 277, de 30 de abril de 2008, da Prefeitura Militar de Brasília, que regulamenta as Instruções Gerais para a Administração dos Próprios Nacionais Residenciais – PNR do Exército, dispõe, em seu art. 24, que “Quando transitar em julgado sentença judicial decretando a dissolução da união conjugal, o(a) permissionário(a) somente poderá permanecer ocupando PNR se estiver, comprovadamente, acompanhado(a) de seus dependentes para fins de PNR”, razão pela qual não foi mera liberalidade do recorrente o aviso ao Exército de que havia desocupado o imóvel. Ele estava cumprindo o disposto na norma. Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença para condenar a recorrida a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrente a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos decorrentes. 5. Quanto aos danos morais, sabe-se que não se aplica a toda e qualquer insatisfação. Embora a situação vivida seja passível de causar aborrecimento e transtorno, não houve comprovação de desdobramentos fáticos relevantes, não sendo atendido o disposto no inciso I, do artigo 373, do CPC/2015. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrente a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL - PNR MILITAR. MULTAS PELA PERMANÊNCIA EM IMÓVEL FUNCIONAL APÓS COMUNICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré, ora Embargante, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado do Autor. A embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à data do trânsito em julgado da sentença judicial que decretou a dissolução da união do casal, o que geraria efeitos modificativos no acórdão. Contrarrazões apresentadas. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada no caso, já que a situação restou clara sob os itens 2 e 3 da ementa e consta, ainda mais detalhada, no voto do acórdão; em verdade, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV da CRFB, por ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade da recorrente/ré a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrido a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos ofendendo o art. 24 da Portaria 277 do Exército a qual dispõe que não há falar em irregularidade de ocupação antes do trânsito em julgado da sentença do divórcio, não sendo requisito obrigatório a ex companheira estar acompanhada dos filhos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o LIV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 17, da Lei n.o 8.025/90, art. 50, inciso IV, alínea “i” da Lei n.o 6.880, art. 24 da Portaria 277 do Exército de 30 de abril de 2008, da Prefeitura Militar de Brasília, além dos artigos 952 e 1.210 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “O imóvel funcional PNR era o imóvel ocupado pelo Recorrente e pela Recorrida quando ainda estavam casados, sendo que o Recorrente fazia jus ao uso do imóvel, por ser militar do Exército. Com a separação, em dezembro de 2018, o Recorrente saiu do imóvel, deixando a Recorrida. Em 29/11/2019 foi proferida a sentença do divórcio, ficando os filhos com o recorrente e a recorrida com direito à pensão, paga pelo Recorrente. Após o divórcio, houve notificações do Exército para desocupação do imóvel, em julho de 2020, tendo o Recorrente ajuizado ação de reintegração de posse, que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu o esbulho da ex-cônjuge e deferiu a expedição do mandado de desocupação do imóvel. Ocorre que mesmo assim, houve demora em sua saída, gerando diversas multas em favor do Exército. 4. A Portaria N.o 277, de 30 de abril de 2008, da Prefeitura Militar de Brasília, que regulamenta as Instruções Gerais para a Administração dos Próprios Nacionais Residenciais – PNR do Exército, dispõe, em seu art. 24, que “Quando transitar em julgado sentença judicial decretando a dissolução da união conjugal, o(a) permissionário(a) somente poderá permanecer ocupando PNR se estiver, comprovadamente, acompanhado(a) de seus dependentes para fins de PNR”, razão pela qual não foi mera liberalidade do recorrente o aviso ao Exército de que havia desocupado o imóvel. Ele estava cumprindo o disposto na norma. Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença para condenar a recorrida a arcar com os danos materiais suportados pelo recorrente a título de multa pela ocupação irregular do PNR e demais encargos decorrentes.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal